Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700939-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA DE FATIMA DOS SANTOS AGRAVADO: CARLOS EDUARDO MADEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela agravante Elza de Fátima dos Santos em face da decisão desta Relatoria, Id. 67853675, que deferiu o efeito suspensivo ativo nos seguintes termos: “Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido para que a decisão de origem seja modificada apenas no que toca a caução, oportunidade em que a agravante pleiteia a dispensa dessa exigência equivalente a três meses de aluguel (R$1.740,00), de forma que seja cumprido, de imediato, o despejo deferido por Sua Excelência a quo. Fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, mas, em tese, revela-se possível a substituição da caução legal pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador, quando o débito locatício supera 03 (três) meses do aluguel, conforme entendimento jurisprudencial. Confira-se: “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO SUPERIOR À CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO CRÉDITO DE LOCAÇÃO INADIMPLIDA. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A efetivação do despejo fica condicionada à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. 2. É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, é incontroverso que a inadimplência é superior ao valor da caução, por isso a exigência desta se apresenta desproporcional, pois impõe garantia em favor daquele que é devedor do prestador da caução. Viável o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1806641, 0739825-35.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELOS ENCARGOS LOCATÍCIOS EM ATRASO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91 condiciona o deferimento do pedido de despejo à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis. 2. Sobre a questão, a jurisprudência avançou para admitir que esse depósito seja substituído pelos encargos locatícios em atraso, desde que superiores ao valor correspondente aos três meses de aluguel. Com essa possibilidade, evita-se que o locador seja duplamente onerado, uma vez que a inadimplência já representa encargo a ser suportado, ao passo em que alcança a finalidade de contracautela, na hipótese de improcedência do pedido. Precedentes. 3. Na hipótese, foi reconhecida, na decisão agravada, a presença dos demais requisitos para a concessão da medida liminar de despejo, de modo que, já superada a questão da caução, não há óbice ao acolhimento do pedido. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado". (Acórdão 1911825, 0700768-39.2024.8.07.9000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.) No caso em comento, a princípio, constata-se que o valor mensal do aluguel é de R$580,00 (quinhentos e oitenta reais) – contrato de ID 67844674 - Pág. 31 –, sendo que o débito perquirido é de R$ 6.934,43 (seis mil e novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), superando-se, em tese, os 03 (três) meses de aluguel. Desse modo, nesta prelibação sumária, se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, sobretudo a altíssima probabilidade do direito. Isso posto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo, apenas para dispensar a exigência de caução como requisito para o cumprimento da ordem de despejo já deferida na origem. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC).” Aduz a embargante que a decisão foi omissa, pois não houve apreciação do pedido de remoção dos bens eventualmente abandonados pelo embargado. Alega, ainda, ter ocorrido erro material e contradição no que concerne ao valor do débito. Assim, requer o conhecimento e provimento dos declaratórios visando sanar os vícios mencionados. É o relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço deste recurso. O Código de Processo Civil autoriza a modificação da decisão judicial por intermédio dos embargos de declaração, com o objetivo de suprir os vícios mencionados nos incisos do artigo 1.022 do CPC. Nesta hipótese, alega a embargante haver omissão no que pertine à questão dos bens eventualmente abandonados pelo embargado, pois, postulou pela sua remoção depósito público, mas entende que não houve manifestação a respeito. Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, fato é que constou na decisão embargada que a análise do pedido de urgência, naquele momento, ficaria restrita à questão da caução, confira-se: “No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido para que a decisão de origem seja modificada apenas no que toca a caução, oportunidade em que a agravante pleiteia a dispensa dessa exigência equivalente a três meses de aluguel (R$1.740,00), de forma que seja cumprido, de imediato, o despejo deferido por Sua Excelência a quo.” Observa-se, portanto, que as demais questões contidas no recurso serão apreciadas quando da análise do mérito, momento em que se fará o juízo percuciente das demais matérias trazidas a exame, cuja a falta de urgência não justifica análise naquela oportunidade. Logo, inexiste alegada omissão. No que tange à ocorrência do erro material e por consequência, a alegada contradição, observa-se que, no relatório da decisão agravada, foi transcrito da peça recursal, Id. 67844671, pág. 19/20, o valor do crédito da agravante, qual seja, R$7.241,20 (sete mil e duzentos e quarenta e um reais e vinte centavos). No entanto, ao mencionar na decisão agravada, o valor do débito perquirido, constou o seguinte: “No caso em comento, a princípio, constata-se que o valor mensal do aluguel é de R$580,00 (quinhentos e oitenta reais) – contrato de ID 67844674 - Pág. 31 –, sendo que o débito perquirido é de R$ 6.934,43 (seis mil e novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), superando-se, em tese, os 03 (três) meses de aluguel.” Observa-se que aquele valor foi o que constava no pedido da petição inicial, no item “v”, subitem “c”, Id.215393907, pág.16 dos autos de origem: “c) condenar o Requerido ao pagamento dos aluguéis dos meses fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2024, no valor atualizado de R$ 6.934,43 (seis mil e novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos)”. Esclarece-se que, ao analisar o pleito de urgência, o Relator não fica adstrito apenas ao teor da petição inicial do recurso e, na maioria por vezes, necessita examinar o processo de origem, colhendo-se informações a partir deste. Assim, ante esse contexto, observa-se que este Relator foi induzido a erro pela agravante, que, no processo principal se referiu a um valor como sendo o seu crédito, enquanto que no recurso menciona um outro montante. Portanto, tendo como norte apenas o que consta no agravo de instrumento, observo a ocorrência do erro material que gerou a contradição quanto aos valores. Diante desta análise, conheço destes embargos e eles DOU PARCIAL PROVIMENTO para corrigir o erro material verificado na decisão agravada, de modo que o seguinte parágrafo, no qual se observou tal defeito, fica alterado para constar o seguinte: “No caso em comento, a princípio, constata-se que o valor mensal do aluguel é de R$580,00 (quinhentos e oitenta reais) – contrato de ID 67844674 - Pág. 31 –, sendo que o débito perquirido é de R$7.241,20 (sete mil e duzentos e quarenta e um reais e vinte centavos), superando-se, em tese, os 03 (três) meses de aluguel.” Mantém-se os demais termos da decisão agravada. Intime-se. Decorrido o prazo recursal desta decisão, retorne-me os autos conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator